Tribunal: TJDFT
Processo: 0730660-23.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4o, IV, CP. CONCURSO DE PESSOAS. COMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E O REGIME SEMIABERTO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL DO ACUSADO. MANUTENÇÃO. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A circunstância judicial conduta social do acusado pode ser considerada desfavorável quando o réu pratica novo crime ao cumprir pena em regime aberto, uma vez que constituí comportamento inadequado para a ressocialização.
2. Deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria, salvo fundamentação concreta para a aplicação de fração em patamar superior, consoante entendimento consolidado no STJ.
3. Tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, somente para, de ofício, reduzir a pena do réu para 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, à razão do mínimo legal.